Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706599-63.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO SHELTON DE OLIVEIRA QUINTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito